Tribunal: TJPA
Processo: 0008667-73.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008667-73.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IGOR RUDDAR DA CRUZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008667-73.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: I. D. C. C. REPRESENTADO POR IGOR RUDDAR DA CRUZ COSTA

ADVOGADO: ÍTALO COSTA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando a reinclusão do autor no plano de saúde e condenando a UNIMED ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar.

II -A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento requer a notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

III - No caso, a notificação enviada pela UNIMED foi para endereço e pessoa diversa do contratante, tornando ilegal a rescisão do contrato sem a devida comunicação. Portanto, deve ser mantida a condenação ao restabelecimento do contrato.

IV - Redução da multa por descumprimento da decisão liminar de R$ 65.000,00 para R$ 50.000,00, conforme limite fixado na decisão interlocutória.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008667-73.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: I. D. C. C. REPRESENTADO POR IGOR RUDDAR DA CRUZ COSTA

ADVOGADO: ÍTALO COSTA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido autoral, proferida pela juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por I. D. C. C. representado por IGOR RUDDAR DA CRUZ COSTA.

Alega a parte autora que, como usuária do plano de saúde da requerida, conforme contrato nº 602253, no dia 09/08/2012, necessitou utilizar os serviços médicos e foi surpreendida com a informação de que o plano havia sido cancelado por falta de pagamento por mais de 60 dias dentro de um período de 12 meses. Argumenta que o atraso no pagamento das parcelas foi inferior a 60 dias corridos e que o cancelamento unilateral do plano de saúde foi ilegal, pois não houve prévia notificação. Sustenta ainda que a conduta da requerida foi ilegal e desrespeitosa, causando graves prejuízos ao autor e à sua família. Por fim, requer que seja determinada a imediata suspensão do cancelamento do plano de saúde, a manutenção do contrato nas mesmas condições anteriormente pactuadas, e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais .

Em sua contestação, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegou que o cancelamento do plano se deu por inadimplência superior a 60 dias. Apresentou documentos que, segundo a requerida, comprovam que a notificação foi enviada e recebida pela parte autora, defendendo a legalidade da rescisão contratual. Em reforço, argumenta que a parte autora estava ciente das consequências do inadimplemento e que o cancelamento foi realizado de acordo com os termos contratuais e a legislação vigente .

Na sentença, o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral. Aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, reconhecendo a relação de consumo entre as partes e a inversão do ônus da prova em favor do autor. Considerou que a rescisão unilateral do contrato pela requerida foi ilegal, pois não houve prévia notificação válida ao autor. Condenou a UNIMED ao restabelecimento do contrato, ao pagamento de multa de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) por atraso no cumprimento da decisão liminar, e ao pagamento de honorários advocatícios no total de 10% sobre o valor da causa .

Inconformada com a decisão, a UNIMED interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos apresentados na contestação. Defendeu que a sentença deve ser reformada, pois a rescisão contratual foi legítima e realizada conforme a legislação e o contrato. Disse que a rescisão contratual se deu em consonância com o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98. Sustentou que não houve falha na comunicação da rescisão e que o autor foi devidamente notificado . Disse que a multa aplicada foi superior ao limite fixado na decisão interlocutória, que fixou o patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mencionou que a aplicação da multa deveria ser afastada, mas se este não for o entendimento, caberia tão somente em relação a 6 dias, que corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou no patamar máximo fixado na decisão interlocutória. Requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos da apelante, destacando que a notificação não foi realizada corretamente, sendo enviada para endereço diverso e em nome de pessoa diferente do contratante. Reiterou que a rescisão unilateral foi ilegal e que a sentença deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008667-73.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: I. D. C. C. REPRESENTADO POR IGOR RUDDAR DA CRUZ COSTA

ADVOGADO: ÍTALO COSTA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

O cerne do recurso consiste em saber se a UNIMED poderia rescindir o contrato por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da lei nº 9.656/98.

Analisando o diploma acima, é certo que além do inadimplemento, necessário ainda a comunicação prévia de rescisão do contrato por inadimplemento.

Por oportuno, transcrevo o disposto no art. 13 da Lei nº 9.656/98, a qual regula os procedimentos sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o Â§ 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Conclui-se, portanto, que são dois os requisitos a ensejar a rescisão contratual por inadimplemento: 1) o não pagamento da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses; e 2) a notificação até o quinquagésimo dia da inadimplência.

Sendo assim, não bastava a inadimplência para encerrar o contrato, precisaria também proceder a notificação, ocorre, todavia que, a UNIMED no se desincumbiu de provar que efetivamente comunicou anteriormente a apelada, antes de suspender a prestação de serviço, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

No caso em tela os documentos intitulados Carta Enviada Ao Agravante e Aviso de Recebimento, com o fito de provar sua argumentação, consta que a notificação foi enviada a EVELYN FERREIRA DE MENDONÇA, titular do Contrato 88085547138900, com endereço no bairro Batista Campos, em Belém, enquanto que o Contrato 0855602253, do qual se trata do beneficiário, ora recorrido, foi firmado em nome de EVELYN PEREIRA DE CARVALHO, com endereço no bairro Coqueiro, em Ananindeua

Assim, mostra-se ilegal a rescisão do contrato unilateralmente pela requerida, sem a prévia comunicação ao consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE REINCLUSÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE ASSOCIADA POR INADIMPLEMENTO. PLEITO DE REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CONFORME ESTABELECE O ART. 13, II DA LEI 9.656/98.1. 1. Uma vez concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, compete à outra parte demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão através de incidente de impugnação, na forma do art. 7º, da Lei 1.060/50. Matéria preclusa. 2.Suspensão plano de Saúde. Impossibilidade. Inexistindo notificação, afigura-se abusivo o desligamento unilateral da autora do plano. Considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva que pauta a contratação, o fato de a autora estar há mais de duas décadas vinculada ao plano (fls.396) e o descumprimento da apelante com a ausência de notificação prévia, autoriza a reinclusão da autora na que modalidade contratada. Em resumo, a inexistência de notificação prévia do segurado acerca do inadimplemento do prêmio impede a suspensão ou cancelamento do contrato de plano de saúde. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei nº 9.656/98.não há comprovação de que o autor tenha sido notificado anteriormente à rescisão do contrato, até o qüinquagésimo dia de inadimplência, ônus que incumbia ao plano de saúde demandado 3. Inexistência de inadimplência nos últimos doze meses de vigência do contrato. Inobservância do artigo art. 13, parágrafo único, II, da lei 9.656/98 que dispõe ser vedada: 3. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido” (TJPA. 2015.04157215-45, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-22)”

“EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLEMENTO POR PRAZO SUPERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR E RECEBIDA POR TERCEIRO - INVALIDADE - CANCELAMENTO IRREGULAR DO PLANO - INADIMPLÊNCIA QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL DESDE DE QUE CUMPRIDA A FORMALIDADE DE NOTIFICAÇÃO - HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA (ART. 13, II, DA LEI 9.656/1998)- OBRIGAÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL OUTRORA MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA (TJPR, Recurso Inominado n. 2262-57.2014.8.16.0018/1, Rel. Des. Marco Vinicius Schiebel, j. em 12-6-2015)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAR ATÉ O QÜINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA, INFORMANDO OS DIAS DE ATRASO E O RESPECTIVO PERÍODO. ART. 13 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão da assistência médica somente será possível se a mora do consumidor perdurar por um período superior a 60 (sessenta) dias, e desde que o segurado seja notificado, ou seja, pessoalmente, até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98.

(...)

3. Apelo conhecido e provido”. (TJRN, AC n. 3502, Rel. Des. Dilermando Mota, j. em 4-5-2010)

No tocante a aplicação da multa por descumprimento da decisão liminar, verifica-se que assiste razão ao recorrente, uma vez que na sentença aplicou-se o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) por atraso no cumprimento da decisão liminar. Contudo, de acordo com a decisão interlocutória (id n. 10051278 - p. 2-5), o patamar máximo aplicado foi em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e considerando que o atraso para o cumprimento da liminar se deu por mais de 10 dias, deve-se aplicar o patamar máximo das astreintes, que se trata de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, a sentença merece reparo neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
tão somente para reduzir as astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contudo, no mais para manter a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), de 2024.

DESA.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024